Tribunal: STF
Processo: Rcl 69223
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ref. Petição 85096/2024 (eDOC 37).



    Trata-se de Pedido de Tutela Provisória de Urgência, nos autos do Agravo Regimental na Reclamação, protocolado pelo Município de São Gabriel da Cachoeira, parte ora agravante.



    Mediante o presente incidente, a Agravante relata que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas deferiu a expedição de alvarás para o levantamento de valores decorrentes de bloqueio indevido de contas vinculadas do Município. 



    Assevera que fora negado seguimento à reclamação com fundamento “na ausência de judicialização do objeto” e destaca que mediante o agravo regimental, o município demonstrou que impetrou o Mandado de Segurança 4005835-73.2024.8.04.000 perante o Tribunal de Justiça do Amazonas, o qual teve seu pedido indeferido.



    Aduz que as decisões proferidas no âmbito daquela Corte “estão eivadas de vícios”, razão pela qual formula o presente requerimento de pedido de concessão de efeito ativo ao agravo regimental para conceder a tutela de urgência de forma liminar, do qual se tem a relevante fundamentação concomitante ao risco de dano grave ou de difícil reparação.



    Argumenta que as decisões reclamadas são contrárias aos precedentes dos STF consubstanciados na ADPF 405, ADPF 387, ADPF 275, ADPF 114, ADPF 484 e ADPF 485, pelas quais esta Corte teria decidido sobre a “intangibilidade das receitas vinculadas á Convênios, à Saúde e à Educação, como se efetivou os diversos sequestros perpetrados para cumprir a decisão reclamada” (eDOC 37, p. 5/6). 



    Assevera que o risco de dano encontra-se consubstanciado “no fato de que a Presidência do Tribunal de Justiça procedeu à expedição dos alvarás indicados anteriormente” e discorre sobre a natureza das contas sobre as quais incidiu a medida de penhora online (eDOC 37, p. 6-11).



    Ao final, requer (eDOC 37, p. 11/12): 



    “A concessão do efeito ativo ao Agravo Regimental, id. 7e6c89ee, deferindo a TUTELA DE URGÊNCIA nos termos do arts. 300/311 e 932, inciso II, do CPC/2015 e demais aplicáveis para determinar à Caixa Econômica Federal, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 04, 34, Bloco a – Asa Sil, Brasília/DF, que suspenda o pagamento do alvará nº 320054932024, no valor de R$ 375.712,60 (trezentos e setenta e cinco mi l, setecentos e doze reais e sessenta centavos ) e o alvará nº 320054922024, no valor de R$ 751.425,22 (setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), bem como determinar que a Reclamada proceda a devolução do valor de R$ 1.080.763,12 (um milhão, oitenta mil, setecentos e sessenta e três reais e doze centavos) ao Reclamante, no prazo de 48 (quarenta oito horas);”



    É o relatório. Decido.



    A parte ora agravante ajuizou a presente reclamação em face de ato administrativo da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que determinou o bloqueio de valores em contas municipais para o pagamento do precatório de nº 0001213-87.2022.8.04.0000 (eDOC19).



    Sustenta, em suma, que ao assim proceder, a autoridade reclamada ofendeu o teor das decisões desta Corte nas ADPFs 664, 405, 387, 275, 114, 484 e 485.



    Em 21.6.2024, neguei seguimento à reclamação assentando que (eDOC 21):



    “De acordo com os precedentes ora destacados, o cabimento da reclamação em face de ato administrativo somente prescindirá da judicialização prévia da questão quando ajuizada com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, ou seja, quando fundada em suposta contrariedade ou aplicação indevida de Súmula Vinculante.



    Para as demais hipóteses de cabimento, inclusive aquela fundada no caráter erga omnes dos efeitos decisórios das ações de controle concentrado, persiste a necessidade de que a parte interessada, antes de fazer uso da ação reclamatória, judicialize a questão, mediante o ajuizamento de ação própria, sob pena de converter a ação reclamatória em verdadeiro mecanismo de atalho ao Supremo Tribunal Federal, esvaziando-se assim a via administrativa, bem como deixando de observar a marcha processual, pela possibilidade do acesso direto a esta Corte enquanto pela via ordinária ainda existente mecanismo pelo qual o provimento pretendido poderia ser alcançado.



    Nesse pensamento, a reclamação constitucional não se presta a ser usada como sucedâneo das medidas judiciais ordinárias cabíveis à impugnação de ato administrativo tido como inadequado ou inconstitucional. (...)



    (...)



    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas, pois não se invoca como paradigma Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesses termos e pela forma como veiculada, torna-se inviável a cognoscibilidade desta reclamação constitucional. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.”



    Inconformado, o Município interpôs o recurso de agravo regimental, informando que impetrou perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas mandado de segurança, sustentando a aplicação do entendimento desta Corte. Afirma que a liminar fora negada pelo Desembargador Plantonista (eDOC 25, p. 5); que, distribuído o feito, a Desembargadora relatora manteve o que decidido no Plantão Judicial, determinando o regular prosseguimento da ação; que houve a interposição de agravo interno na origem, o qual se encontra conclusos para apreciação; e que o pedido de reconsideração requerido fora indeferido (eDOC 25, p. 5-7). 



    Informa, ainda, a existência de precedente da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que a Primeira Turma desta Corte teria afastado a incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC, ante a constatação do perigo de perecimento de direito pelo decurso do tempo a fim de que fosse corrigida comprovada má aplicação de tese de repercussão geral, Rcl 65976 (eDOC 25, p. 8/9). 



    Por fim, repisa-se as alegações de que a reclamação violou o princípio da separação dos poderes, da legalidade orçamentária, além de usurpar a competência do Poder Legislativo (eDOC 25, p. 10), e violar o que decidido nas ADPFs 387, 275 e 405, requerendo a concessão de tutela de urgência (eDOC 25, p. 11-21).



    Não verifico razão de direito a autorizar a concessão da medida de urgência requerida.



    Inicialmente, a hipótese dos autos não guarda identidade com o que decidido na Rcl 65976. Não há, no caso, discussão acerca da incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Prossigo.



    Conforme depreende-se dos autos, foi negado seguimento à reclamação dado a impropriedade da via eleita, que não se enquadra em nenhuma das hipótese de cabimento previstas na legislação de regência, uma vez que a parte reclamante apontou como ato reclamado decisão administrativa proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e não decisão judicial.



    Em que pese na Petição em referência a parte requerente informe a impetração prévia de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, havendo, com isso, a judicialização da questão em data anterior ao ajuizamento desta reclamação, verifico que os fundamentos que embasam o recurso, bem como a presente petição não são suficientes para afastar o óbice apontado, dada a jurisprudência desta Corte que não admite a invocação recursal em sede de agravo regimental.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ATO RECLAMADO E DO PARADIGMA APONTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 47387 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 21-06-2021, PUBLIC 23-06-2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Paradigma desprovido de efeito vinculante proferido em processo do qual o reclamante não integrou a relação processual. 3. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática. 4. Agravo regimental que apresenta argumentos além dos invocados na reclamação. Impossibilidade de inovação recursal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 58172 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03-05-2023, PUBLIC 09-05-2023)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. ATO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. NÃO CABIMENTO. SUMULA VINCULANTE N. 10. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão recorrida, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. II – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. III – Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. Precedentes. IV – O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula Vinculante n. 10. V – Agravo regimental não provido.” (Rcl 44667 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2021,PUBLIC 08-07-2021)



    Pelo exposto, não contemplo a alegada fumaça do bom direito, dada a inviabilidade da invocação em agravo regimental de fundamentos que não foram suscitados na inicial da ação.



    Por tais razões, indefiro o pedido de medida liminar.



    Aguarde-se, na Secretaria, a finalização da instrução do agravo regimental (eDOC 36).



    Após, venham-me os autos conclusos.



     



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente